Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Pedido de gratuidade de justiça. Competência do juízo das execuções penais. Manutenção da condenação. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Valor probante da palavra da vítima. Manutenção da substituição da pena. Recurso conhecido em parte e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do réu em relação à condenação por lesão corporal e vias de fato cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob a alegação de insuficiência de provas. Requerimento de concessão de gratuidade de justiça pelo réu, não conhecido pelo relator, em razão de ser a análise de hipossuficiência econômica de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme enunciado no 26 da súmula do Tribunal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para analisar o pedido de gratuidade de justiça; e, (ii) verificar a possibilidade de absolvição do réu por suposta insuficiência de provas quanto aos delitos de lesão corporal e vias de fato.

III. Razões de decidir

3. A competência para analisar e decidir sobre a hipossuficiência econômica do réu, para fins de concessão de gratuidade de justiça, é do Juízo das Execuções Penais, conforme o enunciado no 26 da súmula do Tribunal, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, tem especial valor probante, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Se a versão apresentada pela defesa não encontra amparo nas provas colhidas, porque o depoimento da vítima é consistente e está em harmonia com os demais elementos de prova, afasta-se a alegação de insuficiência probatória.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedida na sentença e não impugnada pelo Ministério Público, deve ser mantida, por tratar-se de medida favorável ao réu e observar os termos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CP, art. 44, § 5o; CPP, art. 593; Súmula no 26 do Tribunal; STJ, Súmula no 588.